Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700385-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DEIVD JUNIO DA SILVA FELIZARDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS contra decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente requerida por DEIVD JUNIO DA SILVA FELIZARDO para determinar a indisponibilidade do imóvel localizado no lote 27, conjunto 01, QS 04, Riacho Fundo/DF O agravante sustenta, em síntese, que é adquirente e possuidor de boa-fé do referido imóvel, porquanto celebrou, na data de 04/04/2023, contrato de permuta de bens junto ao primeiro requerido da ação originária, Sr. Bruno Leonardo de Paiva Silva, tendo por objeto o referido imóvel, exercendo a posse desde então. Aduziu que ficou impedido de escriturar o imóvel em razão da existência de débito oriundo da alienação fiduciária entabulada entre o sr. Bruno e a Caixa Econômica Federal, e cujo pagamento foi efetuado pelo segundo permutante. Narrou que providenciou o registro da escritura pública em 25/10/2023, mas que foi surpreendido com a informação de que o registro seria suspenso pelo cartório, em razão da demanda judicial proposta pelo agravado. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para afastar a indisponibilidade que pesa sobre o imóvel. Preparo efetuado. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Senão vejamos. Ao compulsar os autos, verifica-se que, na data de 04/04/2023, o agravante entabulou junto a terceiro, de nome Guilherme de Albuquerque Souza, contrato de permuta de bens com torna (ID 54816311), tendo por objeto o imóvel cuja indisponibilidade foi declarada pelo Juízo a quo. Nesse sentido, dispõe o referido contrato que o Sr. Guilherme se responsabilizaria pelo pagamento do débito pendente junto à Caixa Econômica Federal, em até três meses, contados da assinatura. Destarte, consta da documentação colacionada que, em 24/10/2023, foi lavrada a escritura pública de compra e venda do bem no cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (ID 54816312). Ocorre que, observando a documentação juntada por ocasião do ajuizamento da ação originária, vislumbra-se que o agravado também entabulou contrato de compra e venda do mesmo imóvel junto ao sr. Bruno Leonardo de Paiva Silva, sendo que a referida escritura pública foi registrada na data de 30/10/2023 perante o cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal (ID 177557965). Assim, é de se observar que as partes entabularam contratos de compra e venda referentes ao mesmo imóvel, com o mesmo vendedor, em datas aproximadas, o que reforça a necessidade de manter a indisponibilidade do imóvel, até o alcance da solução da controvérsia estabelecida, concernente à propriedade do referido bem. Importa relembrar que as relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Assim sendo, ante a inexistência de comprovação inequívoca acerca da propriedade do bem imóvel objeto da ação originária, a decisão agravada deve ser mantida intacta. Constata-se que a questão debatida nos autos carece de dilação probatória, uma vez que a exposição dos fatos e argumentação jurídica não denota de plano a verossimilhança das alegações, o que impõe investigação aprofundada, apreciação de provas sob o crivo do contraditório, o que não é admissível nesta via estreita do agravo de instrumento. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator